Tribunal: TJMT
Processo: 0023169-42.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023169-42.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CAN INJECTION DIESEL LTDA - CNPJ: 03.671.394/0001-06 (APELADO), EDUARDO TAKESHI SAKATA - CPF: 097.395.208-39 (APELADO), EVERALDO AKIO SAKATA - CPF: 121.176.078-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS ESTABELECIDOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INFRUTUOSIDADE DAS DILIGÊNCIAS. TRANSCURSO DOS PRAZOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 10/12/2013 para cobrança de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo. O apelante sustenta a inexistência de inércia qualificada, a ausência de suspensão formal e de arquivamento nos moldes do art. 40 da LEF, além da suposta violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz dos marcos temporais definidos no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 568 do STJ), mesmo sem decisão judicial formal suspendendo o feito ou determinando seu arquivamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente opera-se automaticamente, nos termos da jurisprudência pacificada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, independentemente de decisão judicial formal ou provocação da Fazenda Pública, a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

4. O termo inicial do prazo de um ano de suspensão automática do feito, previsto no art. 40, § 1o, da LEF, ainda que ausente decisão judicial expressa, deu-se em 21/09/2015, data em que a Fazenda Pública teve ciência da tentativa infrutífera de citação pessoal e requereu nova diligência, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional de cinco anos.

5. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, independentemente de nova decisão judicial ou provocação da Fazenda Pública.

6. O decurso dos prazos legais sem qualquer providência útil — como efetiva citação ou constrição patrimonial — culmina na consumação da prescrição intercorrente.

7. O mero peticionamento ou requerimento de diligências sem êxito, como ofícios e pesquisas de endereço, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, salvo se resultarem em ato processual eficaz.

8. A alegação de ausência de decisão formal suspendendo o feito ou de intimação da parte não impede o reconhecimento da prescrição, ante o caráter declaratório desses atos e a presunção de ciência, nos termos das teses fixadas no Tema 566 do STJ.

9. A alegação de paralisação do feito por força de morosidade do Judiciário, ou motivos externos não foi acompanhada de provas que evidenciem a ausência de culpa da parte exequente, nos termos exigidos pela Súmula 106 do STJ.

10. A decisão recorrida observou corretamente os marcos legais e jurisprudenciais para a contagem da prescrição intercorrente e garantiu o contraditório ao intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre automaticamente após o decurso de um ano da suspensão presumida do feito, seguido de cinco anos de inércia, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.

A efetiva interrupção da prescrição intercorrente exige a realização de atos processuais eficazes, como citação válida ou penhora, não se prestando para esse fim meros requerimentos ou diligências infrutíferas.

3.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, independentemente de decisão judicial prévia de suspensão ou arquivamento, desde que garantido o contraditório à Fazenda Pública.

4. A aplicação da Súmula 106/STJ exige prova de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falha do Judiciário, o que não se verifica na hipótese de ausência de diligência mínima do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566 e 568); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

O Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação, sustentando que não houve inércia processual qualificada capaz de ensejar a configuração da prescrição intercorrente, pois todas as diligências necessárias ao regular andamento do feito foram tempestivamente requeridas pelo ente público.

Asseverou, ainda, que o processo jamais foi suspenso formalmente por decisão judicial, tampouco arquivado nos moldes do art. 40 da LEF, o que inviabilizaria o reconhecimento automático da prescrição.

Ressalta que a Fazenda Pública, sempre que intimada, atuou com diligência, não podendo ser penalizada com a extinção do feito.

Acrescentou que fatores externos impactaram o andamento regular do processo, em especial: a pandemia da COVID 19 e a migração do processo ao sistema PJe.

Defende que esses fatores interrompem a contagem da prescrição intercorrente e atraem a incidência da ratio decidendi da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a paralisação do feito por falhas ou morosidade do Judiciário não pode ser imputada ao exequente.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento regular da execução fiscal, com a continuidade da busca por bens do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível, interposto por Município de Várzea Grande, contra Can Injection Diesel Ltda – Me e Outros, com o objetivo de obter a reforma da sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou, em desfavor do
Apelado, ação de execução fiscal, em 04/11/2014, visando à cobrança de créditos tributários decorrentes de ISSQN referentes aos exercícios de 2009 e 2010, consubstanciados nas CDA’s n. 634/2014 e 635/2014.

A inicial foi recebida e determinada a citação em 24/11/2014, via carta com aviso de recebimento, que retornou com resultado negativo.

Intimada, em 21/09/2015, a Fazenda Pública Municipal requereu a expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal em busca de informações sobre o endereço do executado.

As tentativas de citação por AR e por mandado, no novo endereço obtido com as pesquisas também foram negativas.

Em 30/06/2021 os autos passaram a tramitar de forma eletrônica pelo sistema PJE, conforme certidão de ID
338433867 -

Pág. 1.

Em
25/10/2024 foi determinada a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre obre eventual prescrição intercorrente na presente execução fiscal.

O ente público Municipal se manifestou,
alegando a não ocorrência da prescrição intercorrente
,
por não haver nos autos a suspensão do feito, fundado pela não localização do devedor, pelo prazo de 01 (um) ano (art. 40, caput e § 1o, LEF) e, ainda a ausência de inércia da Fazenda.

Por fim, em 10/03/2025, foi prolatada sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Município de Várzea Grande, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
em 16/04/2025, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência de suspensão do feito por decisão judicial e, tampouco seu arquivamento nos moldes do art. 40 da LEF, o que inviabilizaria o reconhecimento automático da prescrição.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto à ausência de bens penhoráveis.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelos Temas ns. 566 e 568 do STJ que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp
n
.
1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei
n.
6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

No entanto, o
M
agistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular em
J
uízo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

Assim, como o
A
pelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao
Magistra
do é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp
n.

1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “Isto porque nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz suspenderá [...]).”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A Fazenda Pública Municipal não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do subsequente prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

A propósito, “o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

No presente caso, a análise dos autos revela que a ciência da citação infrutífera foi efetivada em 21/09/2015, constituindo marco interruptivo da prescrição.

Desde a primeira tentativa de citação do devedor, transcorreram mais de seis anos sem qualquer diligência efetiva voltada à localização do devedor.

Desse modo, n
o presente caso, o Município foi devidamente intimado para se manifestar sobre a possível prescrição intercorrente (ID 176043636), tendo exercido o contraditório de modo pleno antes do julgamento da causa.

Assim, não há nulidade processual, tampouco afronta ao devido processo legal ou ao §4o do art. 40 da LEF.

Ademais, cabe aqui destacar que a Corte Superior estabeleceu, igualmente, que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em
J
uízo.

Os requerimentos formulados pelo Exequente, dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo prescricional aplicável (05 anos), devem ser processados considerando-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera — ainda que os prazos tenham se escoado.

Portanto, é importante sublinhar que, nos termos do Tema 566/STJ, o mero peticionamento, requerimentos de citação, pesquisa de bens ou diligência judicial não possuem efeito interruptivo, se não resultarem em ato processual eficaz, como citação válida ou penhora.

No presente caso, a exequente não logrou produzir qualquer ato interruptivo válido no período de 6 anos, inexistindo causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.

No tocante à alegação de morosidade judicial, é certo que, para o afastamento da prescrição intercorrente com base na Súmula 106/STJ, é indispensável comprovar que o credor não deu causa à paralisação do feito, o que não se verifica no caso.

Tal hipótese não se aplica ao presente caso, justamente porque a mora não decorreu de falha cartorária ou judicial, mas sim de ausência de providência do próprio Município, o qual, ciente da necessidade, não adotou as medidas mínimas exigidas para viabilizar o andamento do feito, com a citação do executado.

Reforço que a primeira tentativa de citação da parte devedora ocorreu em 30/03/2015, e sobre esse resultado a Apelante foi intimada em 21/09/2015, uma vez que requereu a expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal, com o objetivo de obter informações sobre o endereço do executado.

Sendo assim, começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, findando-se em 21/09/2016, seguido do transcurso de 05 (cinco) anos (até 21/09/2021), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Vê-se que,
in casu
, o
Ma
gistrado de primeiro grau apontou corretamente os marcos iniciais da contagem do prazo em relação aos créditos tributários objetos da ação executiva, nos exatos termos do precedente vinculante.

Acertada, portanto, a sentença proferida em 29/04/2025, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026